Tribunal: TJMT
Processo: 1009061-70.2025.8.11.0045
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009061-70.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA FERNANDA DOS SANTOS DE SOUSA - CPF: 069.503.781-14 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E DA SAÚDE. JUIZADO ESPECIAL. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO. TEMA 793 DO STF. TRATAMENTO DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. COMPETÊNCIA DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando a disponibilização de avaliação neuropsicológica à autora, no âmbito do SUS ou rede privada, sem direcionamento específico do ente responsável. O recorrente sustenta tratar-se de procedimento de média complexidade, requerendo o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, nas demandas de saúde com responsabilidade solidária dos entes federativos, é possível direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente, conforme a complexidade do procedimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como dever solidário da União, Estados e Municípios, garantindo acesso universal e igualitário aos serviços de saúde.

4.

A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza o ajuizamento da demanda contra qualquer deles, isolada ou conjuntamente.

5.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, estabelece que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências, considerando a descentralização e hierarquização do SUS.

6.

Procedimentos de média e alta complexidade devem ser suportados prioritariamente pelo Estado, em razão de sua atribuição no âmbito do SUS e maior capacidade financeira.

7.

O direcionamento do cumprimento da obrigação não afasta a solidariedade, mas organiza a execução da prestação conforme a competência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido
.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade dos entes federativos nas ações de saúde é solidária, permitindo a inclusão de qualquer deles no polo passivo.

2. O cumprimento da obrigação pode ser direcionado ao ente competente, conforme a complexidade do tratamento, nos termos do Tema 793 do STF.

3. Procedimentos de média e alta complexidade devem ser atribuídos prioritariamente ao Estado, sem afastar a responsabilidade solidária dos demais entes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, I, 196 e 198.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux/Red. p/ ac. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23/05/2019; STJ, AgRg no AREsp 664926/PR, Rel. Min. Humberto Martins, T2, DJe 18/05/2015; TJMT, Apelação nº 1009473-72.2021.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 27/09/2022; TJMT, RI nº 0003732-39.2015.8.11.0015, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 25/10/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009061-70.2025.8.11.0045

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

Município de Lucas do Rio Verde

Recorrido(s):

Maria Fernanda dos Santos de Sousa

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 a 30/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DETERMAR que os reclamados disponibilizem a reclamante, AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA, em hospital da Rede Pública de Saúde ou, à falta de disponibilidade de vagas na rede pública, em Hospital da rede privada, vinculado ou não ao SUS, observadas, neste caso, as normas administrativas de regência.

b) DETERMINAR que, seja encaminhado ofício aos fornecedores indicados no item ‘g’ da petição inicial, para apresentarem aos autos orçamento do procedimento solicitado.

Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95.

O Promotor de Justiça
proferiu parecer pugnando pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido que seja reformada a sentença prolatada pelo Juízo a quo, constando o direcionamento da obrigação em face do ente responsável pela matéria de média/alta complexidade (Estado de Mato Grosso) para o cumprimento da sentença, e de forma subsidiária ao recorrente, conforme parecer juntado em 17/03/2026.

No presente caso, trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA EM CARÁTER DE URGÊNCIA proposta MARIA FERNANDA DOS SANTOS DE SOUSA, patrocinada pela Defensoria Pública, em face do Município de Lucas do Rio Verde e do Estado de Mato Grosso, visando consulta de AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA.

O Município Recorrente, em suas razões recursais, alega que “ACOMPANHAMENTO NEURIPSICOLÓGICO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO, isto é, EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA , que conforme consta no SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, trata-se de procedimento clínico de média complexidade e de médio e alto custo, não sendo razoável imputar ao Município a responsabilidade pelo seu custeio prioritário”. Por isso, requer a reforma da sentença para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente ao Estado de Mato Grosso por se tratar de tratamento de média complexidade não disponibilizado pelo município Recorrente.

A autora e o Estado de Mato Grosso apresentaram contrarrazões, onde pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Deve ser observado de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam a realização de tratamentos médicos, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, no presente caso, consoante Tema nº 793 do STF, por se tratar de fornecimento de tratamento médico de alto/médio custo e/ou complexidade, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE QUE NECESSITAVA DE TRANSFERÊNCIA COM UTI MÓVEL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A GRAVIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TEMA 793. RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.
Consoante Tema 793 do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.
Recurso provido.
(N.U 0003732-39.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Município e
DOU-LHE PROVIMENTO
e direciono a obrigação de fazer, primariamente,

para o Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026